Tribunal: CARF
Processo: 10183.722413/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.722413/2011-62 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.108 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de setembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SILBENE CRISTINA DO NASCIMENTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a contribuinte
para, querendo, apresentar cópia de peças extraídas da demanda judicial que determinou o
pagamento da verba alimentar à genitora de seu cônjuge/dependente declarado, com especial
destaque para a petição inicial, seus aditamentos e a decisão e/ou acordo homologado que
resultou na fixação da pensão declarada, bem como outras peças processuais que porventura
julgar necessário ao deslinde da controvérsia recursal. Vencido o conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima, que rejeitou a proposta de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/58):
Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada, contra Lançamento de Ofício no
2008/179748044830726 relativo ao Exercício de 2008 Ano Calendário 2007 que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 11.255,79, sendo R$ 5.420,04 de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), R$ 4.065,03 de
Multa de Ofício e de R$ 1.770,72 de Juros de Mora, calculados até 30/06/2011,
conforme Notificação de Lançamento fls. 04/11.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722413/2011-62
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722413/2011-62

A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 05/09, versando sobre as infrações de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, Dedução Indevida de Dependente, Dedução
Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 05/07/2011 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 28, tendo protocolizado a impugnação de fls. 02/03
em 04/08/2011, onde impugnou todas as infrações lançadas pela Fiscalização.
Consta das fls. 12/25, cópia de documentação anexada aos autos pela contribuinte.
Em função do artigo 1o da Instrução Normativa no 1061/2010 de 04/08/2010, bem como
de acordo com o artigo 1o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, que
passou a vigorar acrescida do artigo 6o A, o presente processo foi encaminhado à Sefis
da DRF Cuiabá MT em 25/08/2011. (Despacho de fl. 36)
Consta das fls. 39/42, Despacho Decisório no 2198 DRF-CBA emitido pela Sefis da
DRF Cuiabá MT, que decidiu: “No uso das atribuições previstas no artigo 295 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF n.o 587, de 21 de dezembro de 2010, publicada na Seção I do Diário Oficial da
União de 23 de dezembro de 2010, e em face das prerrogativas previstas nos artigos
145, III, e 149, VIII, da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), decido conforme conclusão
acima...a) REVER de ofício o lançamento do IRPF/2008, para ALTERAR o imposto
suplementar código 2904 de R$ 5.420,04 para R$ 673,04 (seiscentos e setenta e três
reais e quatro centavos), conforme apurado na revisão de ofício.”
A contribuinte tomou ciência da Revisão de Lançamento por via Postal em 05/12/2011
(fl. 45), tendo a mesma se manifestado às fls. 46/48 com relação a dedução
relacionada a pagamentos de Pensão Alimentícia da mesma e de seu cônjuge,
perfazendo o valor total de R$ 22.365,69 mantidos em sede de Revisão de Ofício:
“Sendo este R$ 8.779,69 em favor da Sra. Claudinete Gomes Seabra CPFno
487.611.501-00, conforme descrito na declaração de rendimentos (cédula C) de meu
cônjuge Juliano de Souza Rebelo, lançados nos campos 4 e 6.2 da Declaração de
Rendimentos do Servidor Público do Estado de Mato Grosso. Ademais, admito o
equívoco no lançamento do valor de R$ 13.586,00 em favor de minha genitora a Sra.
Odília Maria da Silva Nascimento, pois apesar de tal valor ser destinado a esta
alimentanda a homologação judicial do acordo de alimentos só foi sancionada na data
de 14 de maio de 2008, não sendo possível a apuração legal no exercício de 2007.”
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REVISÃO DE OFÍCIO.
As infrações excluídas pela Autoridade Lançadora em sede de Revisão de Ofício não
fazem parte da presente lide.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA.
Somente pode ser deduzida a importância paga a título de Pensão Alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de Decisão Judicial, de
Acordo Homologado Judicialmente ou de Escritura Pública e desde que devidamente
comprovada.
PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722413/2011-62

Cientificada da decisão, em 03/06/2015 (fls. 63), a contribuinte, em 02/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/66), insurgindo-se contra a manutenção da glosa da despesa
com pensão alimentícia paga por seu cônjuge/dependente, Juliano de Souza Rabelo, trazendo aos
autos os documentos comprobatórios da verba alimentar por ele devida, por força de decisão
judicial, requerendo, ao final o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/77.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia paga por seu
cônjuge/dependente declarado, Juliano de Souza Rabelo, no valor de R$ 8.779,69, por falta de
apresentação da decisão e/ou acordo homologado judicialmente, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2008.
Contudo, para apurar a regularidade da dedução pleiteada, torna-se imperioso
consultar os termos do provimento judicial que estabeleceu ônus à prestação alimentar do
dependente/declarado à sua genitora, Claudinete Gomes Seabra, cuja informação entendo ser de
suma importância ao deslinde da controvérsia recursal, no que tange a correção da conduta fiscal
por ela realizada, sendo certo que a cópia do termo de audiência que instrui a peça recursal (fls.
67), encontrando-se totalmente ilegível.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem intime a contribuinte para, querendo, apresentar cópia de peças extraídas da
demanda judicial que determinou o pagamento da verba alimentar à genitora de seu
cônjuge/dependente declarado, com especial destaque para a petição inicial, seus aditamentos e
a decisão e/ou acordo homologado que resultou na fixação da pensão declarada, bem como
outras peças processuais que porventura julgar necessário ao deslinde da controvérsia recursal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Original